Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713404-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PAULO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CAPÍTULO DA SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. VERBA AUTÔNOMA NÃO CONDICIONADA. ARTIGOS 23 E 24, ESTATUTO DA OAB. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. ENRIQUECIMENTO. MENÇÃO GENÉRICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 525, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB, os honorários advocatícios decorrentes de condenação constituem direito autônomo do seu patrono. Na sequência, o § 1o do art. 24 do mesmo diploma legal, prescreve ser uma prerrogativa do causídico a persecução da cobrança dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente nos mesmos autos da ação principal. 1.1. A legislação, portanto, oferece ao próprio advogado a possibilidade de eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais estipuladas em seu favor, podendo requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos da condenação ou em ação autônoma. 2. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, a quem a lei confere direito autônomo para executar a sentença nesta parte, de forma autônoma, ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 525, §1o, incisos III e V, e 917, ambos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, sustentando a inexequibilidade do título, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução, à luz do artigo 525, §1o, incisos III e V, do CPC. Afirma que a obrigação ora executada é inexigível, e, por isso mesmo inexequível, uma vez que não foi trazida prova/demonstração da superação da condição estabelecida na coisa julgada, consistente no recolhimento prévio e integral da reserva matemática a ser apurada na fase de liquidação de sentença por estudo técnico atuarial. Assim, não há que se falar em execução de honorários sucumbenciais sobre condenação inexigível. Ressalta que não há que se falar em execução de honorários sucumbenciais, que seriam acessórios em relação à condenação principal. Destaca também a ocorrência de excesso de execução e vedação ao enriquecimento ilícito Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 525, §1o, incisos III e V, e 917, ambos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 886, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “A regra inserta no § 1o do artigo 24 da Lei no 8.906/94 instituiu para o advogado a faculdade jurídica de natureza instrumental de executar os honorários sucumbenciais na própria ação em que tenha atuado, se assim lhe convier. (...) Se a execução nos próprios autos é faculdade conferida ao advogado, é de se entender possível a execução em ação autônoma. (...) Entendimento reforçado pela exegese do art. 23 da Lei no 8.906/94, que dispõe pertencerem ao advogado os honorários incluídos na condenação, conferindo-lhe o direito autônomo para executar a sentença nesta parte” (REsp n. 2.117.211, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/05/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028